Tribunal: TJBA
Processo: 8010972-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010972-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: TERRA MAR LTDA

Advogado(s)
:
MOISES DE SALES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM EQUIPAMENTO DA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ESTABELECIMENTO HOTELEIRO EM ALTA ESTAÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ALEGADAS IRREGULARIDADES TÉCNICAS NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A energia elétrica constitui serviço público essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme art. 22 do CDC e Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

2. Demonstrada a ocorrência de incêndio em equipamento da própria concessionária e a necessidade urgente de restabelecimento do serviço em estabelecimento hoteleiro durante alta estação turística, presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

3. Em sede de cognição sumária, compete à concessionária demonstrar de forma inequívoca as alegadas irregularidades técnicas impeditivas da religação, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

4. A essencialidade do serviço impõe à concessionária a busca de soluções provisórias até a regularização definitiva das eventuais pendências técnicas.

5. A limitação temporal (72 horas) e a multa cominatória (R$100,00/dia, limitada a R$10.000,00) revelam-se proporcionais e adequadas às circunstâncias do caso.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8010972-04.2025.8.05.0000, em que são figuram como agravante e agravada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e TERRA MAR LTDA., respectivamente.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.